Tribunal: TJMT
Processo: 1001986-94.2021.8.11.0020
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001986-94.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESPOLIO DE CLEITON DE SOUZA JACOBINA registrado(a) civilmente como CLEITON DE SOUZA JACOBINA - CPF: 854.251.171-91 (APELADO), JANICE APARECIDA PORFIRIO - CPF: 325.659.501-44 (APELADO), JOSE ALFREDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 854.462.891-53 (APELADO), NAIARA VILELA MARTINS - CPF: 015.121.141-89 (APELADO), BRUNO SEVERINO RODRIGUES NETO - CPF: 728.194.301-63 (APELANTE), DIOCLECIANO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 690.312.901-49 (APELANTE), SOLIMAR BATISTA DOS SANTOS - CPF: 000.287.231-55 (ADVOGADO), ESPOLIO DE CLEITON DE SOUZA JACOBINA registrado(a) civilmente como CLEITON DE SOUZA JACOBINA - CPF: 854.251.171-91 (ASSISTENTE), JANICE APARECIDA PORFIRIO - CPF: 325.659.501-44 (ASSISTENTE), JOSE ALFREDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 854.462.891-53 (ASSISTENTE), NAIARA VILELA MARTINS - CPF: 015.121.141-89 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DOSIMETRIA – ANTECEDENTES NEGATIVAMENTE VALORADOS – REGIME INICIAL SEMIABERTO JUSTIFICADO PELA REINCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Na hipótese, não há que se falar em nulidade, uma vez que o recorrente, devidamente citado, apresentou resposta à acusação por meio de advogado regularmente constituído, inexistindo cerceamento de defesa.

Mantém-se a condenação pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido quando o conjunto probatório é coeso e comprova, de forma inequívoca, a prática do delito. O crime de posse irregular de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, dispensando a demonstração de efetiva situação de perigo.

Não se mostra viável a aplicação do princípio da insignificância ao crime de posse irregular de arma de fogo, uma vez que o tipo penal resguarda a segurança pública e a paz social, de modo que a periculosidade da conduta é presumida pela lei, não sendo possível a absolvição do réu pelo reconhecimento da atipicidade material.

A dosimetria foi corretamente realizada, considerando uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes criminais), o que justifica a majoração da pena-base e a fixação do regime inicial semiaberto, em razão da reincidência do réu consoante diretriz do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Diocleciano Borges De Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação penal n. 1001986-94.2021.8.11.0020, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, além de 12 dias-multa, no valor mínimo legal, correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade do processo, alegando ausência de intimação e citação para a apresentação da resposta à acusação, o que, segundo alega, configura cerceamento de defesa. No mérito, pleiteia a absolvição do apelante, argumentando haver dúvida razoável quanto à propriedade da arma e das munições apreendidas. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da insignificância. Por fim, caso não acolhidos os pedidos anteriores, postula o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e a fixação do regime inicial aberto (ID. 247037252 - Pág. 3).

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o desprovimento do recurso interposto pelo acusado, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau (Id. 247037256 - Pág. 10).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou, pelo desprovimento do recurso (Id. 256604657 - Pág. 15).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR:

PEDIDO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO

A tese defensiva não merece acolhimento, pois, após a citação do apelante, ocorrida em
03/04/2024
, conforme certidão constante no ID. 114176347, a defesa apresentou procuração nos autos em 12/04/2024 (ID. 247037224 - Pág. 1) e, na mesma data, protocolizou a resposta à acusação. Ademais, nessa oportunidade, não foram suscitadas quaisquer matérias preliminares previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, limitando-se a defesa a uma manifestação de negativa geral, resultando na preclusão para arguição de eventual nulidade.

Portanto, não há que se falar em nulidade, uma vez que o recorrente, devidamente citado, apresentou resposta à acusação por meio de advogado regularmente constituído.

MÉRITO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Em síntese, a exordial acusatória narra o seguinte contexto fático,
in verbis:

“(...)Em 17 de agosto de 2021, por volta das 10h20min, em propriedade particular, denominada Fazenda São Pedro, Rodovia MT 299, Km 25, Bairro Zona Rural, Alto Araguaia/ MT, o denunciado Diocleciano Borges de Oliveira, com livre consciência e vontade, possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, bem descritas no Laudo Pericial Criminal nº 220.2.03.2021.009819-01 (Id. 66083411).

2. HISTÓRICO DOS FATOS

Em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar, expedido no processo n.º 1001532-17.2021.8.11.0020, em desfavor do denunciado, Diocleciano Borges de Oliveira, a equipe policial responsável realizou busca na propriedade particular localizada denominada Fazenda São Pedro, Rodovia MT 299, Km 25, Bairro Zona Rural, Alto Araguaia/ MT.

Foram encontrados em posse do denunciado Diocleciano Borges de Oliveira, em sua residência, os seguintes artefatos bélicos: 01 espingarda pressão adaptada para cal. .22; 02 cartuchos deflagrados .22LR; 08 cartuchos deflagrados .38 SPL; 29 munições intactas cal. .22LR; 01 munição .38SPL+P; 01 munição intacta .44-40 Wichester; 01 cartucho danificado .22LR; conforme Laudo Pericial Criminal nº 220.2.03.2021.009819-01 (Id. 66083411).

Ao serem submetidas à perícia, a arma de fogo e as munições mostraram-se eficientes para realizar disparos, deflagrar cartuchos de munição de calibre compatível e produzir tiros, bem como as munições mostraram-se aptas para produzir tiro (Laudo Pericial Criminal nº 220.2.03.2021.009819-01). (...)

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia Diocleciano Borges de Oliveira como incurso nas disposições do art. 12 da Lei nº 10.826/2003. (...)”. 247037180 - Pág. 3

Após a regular instrução processual, a denúncia foi julgada procedente, culminando na condenação do réu pelo crime previsto no artigo 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003. Foi-lhe imposta a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Nesta sede recursal, a defesa do apelante pleiteia a absolvição bem o redimensionamento da pena.

Todavia, razão não lhe assiste.

Examinando as provas constantes nos autos, constata-se que remanesce clara a materialidade delitiva, exuberantemente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência
Nº 2021.209183
(ID.
247036779 - Pág. 1
), Laudo Pericial n.
° 220.2.03.2021.009819-01
(ID.
225288297
), o qual foi concludente acerca da eficiência das armas para a produção de tiros e as munições estavam aptas a produzir tiros. (id.
247036795 - Pág. 10).

Quanto à autoria delitiva, tampouco se sustentam os argumentos trazidos pela defesa.

Para evitar a tautologia, bem como homenagear o trabalho do magistrado singular, transcrevo parte do exame do conjunto probatório dos autos, adotando-os como razão para decidir:

(...) Na audiência de instrução,
a investigadora de polícia Naiara Vilela Martins detalhou que
: “[...] nesse dia foram duas equipes realizar a busca, crime de homicídio tentado; que foram à procura de vestígios, inclusive a arma utilizada no dia do fato; que o fato ocorreu em 2019; que a equipe a qual ela compôs foi à primeira fazenda, primeira propriedade rural; que é uma propriedade localizada a uns 20 quilômetros; que quando chegaram, quem encontrava-se no local era a ex esposa do Domiciliano, genitora do Diocleciano;
que no quarto onde o Diocleciano dormia, segundo a mãe dele, foi encontrado uma arma de pressão adaptada pra arma de fogo calibre 22;

que ela entregou a eles essa arma;
que continuaram as buscas para ver se havia outra arma e foi localizado também na residência munições; que se recorda muito bem de
uma caixa de munição, de 50 (cinquenta) munições, e tinha mais da metade de munição ali dentro daquela caixa; que era uma caixa da marca CBC
, marca bastante conhecida e utilizada inclusive pela polícia; que foram encontradas outras munições, algumas deflagradas, outras não; que se recorda que na área do fundo da residência próxima à uma outra cozinha, onde a genitora estava fazendo o almoço, também foi encontrado umas capsulas já deflagradas; que quem estava no local era a ex esposa de Domiciliano, genitora do Diocleciano; que Janice acompanhou e inclusive pediram para que ela acompanhasse a busca; que se lembra que no final das buscas foram para a parte externa; que tem uma cozinha interna e saindo da cozinha, foram para uma outra área, que seria também outra cozinha, onde ela estava cozinhando; que de fora, se recorda de ficar externo na residência nessa área junto com ela e outros participantes da busca, os policiais; que não se recorda se tinha outro nome possível de ser proprietário da arma; que presta serviço em outra delegacia, que uma ou outra vez é chamada para realizar buscas; que essa parte de ser ouvido seria com o escrivão ou delegado responsável pelo inquérito; que se recorda apenas do dia da busca, que foi a participação dela; se recorda que tinha uma denúncia de homicídio tentado, no ano de 2021, contra um empregado do Domiciliano; [...]” – termos gravados em mídia digital

A informante Janice Aparecida Porfirio narrou em audiência que:
“[...] estava presente quando os policiais cumpriram a busca e apreensão; que quando os policiais chegaram não sabia o que estava acontecendo; que não sabia que tinha a espingarda e as munições; que atualmente ela reside na casa, mas na época era Diocleciano; que estava passando por medicamento, tratamento de doença; que só nesse dia mesmo chegou lá; que estava até com o braço roxo de injeção, pois tinha acabado de sair do hospital; que ele não confirmou ser dono dos objetos para ela; que ficou sabendo da informação de que a arma era de Marcelo Borges [...]” – termos gravados em mídia digital.

Por fim, o denunciado Diocleciano Borges de Oliveira declarou em Juízo que:
“[...] no ano de 2021, ele era o morador da casa; que arrendou do pai dele há 05 (cinco) anos atrás; que morava lá fazia 04 (quatro) anos; que a mãe dele estava fazendo cirurgia; que ele matava porco para outras pessoas; que no dia do fato um primo chamou o interrogado para matar porco e deixou sua mãe na casa; que morava somente ele no local; que o mandado de busca e apreensão era contra seu pai; que durante a abordagem não estava no local, tinha saído para matar um porco; que sua mãe estava no local;
que não era proprietário da arma e das munições; que tinha conhecimento que a arma e as munições estavam na casa; que estavam lá há 30 (trinta) dias; que a arma que foi encontrada era do seu primo Marcelo;
que Marcelo passou em sua casa em natal de 2020; que Marcelo deixou a arma em sua casa; que Marcelo iria para Rondonópolis/MT, voltaria pegar a arma e depois iria para Barreiras/BA; que nesse intervalo ele pegou COVID, foi para o Paraná, e a arma ficou com ele; que Marcelo não deixou munições com ele, só a arma; que os meninos começaram a atirar na porteira; que Bruno do posto perguntou ao interrogado “você está sem nenhuma bala?”; que respondeu que achava que a arma não prestava; que Bruno do posto minuciou ela e deu 04 (quatro) tiros e disse que ela estava boa; que desmuniciou a arma e ia entregar para Moisés; que no dia que foi matar o porco ia levar ela e entregar para Moisés, mas esqueceu ela em cima da cama; que esqueceu ela e jogou um lençol em cima; que antes disso o Bruno do posto, eles que estavam lá atirando na porteira da fazenda; que as munições estavam lá, a arma já estava lá há uns 06 (seis) meses; [...]” – termos gravados em mídia digital. (...) id. 247037246 - Pág. 4.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“o crime de posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003)
é de perigo abstrato, prescindindo de demonstração de efetiva situação de perigo,
porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social”
(Jurisprudência em Teses. Ed. 102. Tese nº 01).

Portanto, afigura-se suficiente para a caracterização do referido delito o simples fato de o agente possuir arma de fogo, sem autorização legal para tanto, não havendo necessidade de demonstração da ocorrência de perigo concreto, bastando a potencialidade de causar dano à incolumidade pública.

Com efeito, a negativa de autoria apresentada pelo réu não é suficiente para afastar a solidez e a coerência das declarações prestadas pela investigadora de polícia Naiara Vilela, que, em depoimento judicial, afirmou que a arma foi encontrada no quarto do apelante.

Ademais, o laudo elaborado pela Perícia Oficial confirmou a potencialidade lesiva da arma apreendida, atestando sua eficiência para realizar disparos e produzir tiros calibre .22. Da mesma forma, a perícia constatou que as munições apreendidas são aptas para o disparo de projéteis, reforçando a tipicidade da conduta.

Por outro lado, a defesa do recorrente requereu a aplicação do princípio da insignificância, argumentando que os projéteis apreendidos estavam desacompanhados de arma de fogo, o que, segundo alegado, afastaria qualquer perigo concreto à incolumidade pública.

Ao contrário do alegado pelo apelante, no caso em análise, as munições foram encontradas em sua residência juntamente com arma de fogo de calibre correspondente, além de estarem em considerável quantidade. Dessa forma, não se verifica a possibilidade de afastamento da tipicidade da conduta.

Ademais, no crime de posse irregular de arma de fogo, a ofensividade da conduta à incolumidade pública é presumida pela própria lei, razão pela qual não é possível absolver o réu com fundamento no reconhecimento da atipicidade da conduta.

No mesmo sentido, o

STJ assentou que
“a simples conduta de possuir ou de portar arma, acessório ou munição é suficiente para a configuração dos delitos previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003, sendo inaplicável o princípio da insignificância”
(Jurisprudência em Teses, Ed. 102, Tese 11).

Desse modo, ausentes causas que excluam a tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, mantenho a condenação do réu
Diocleciano Borges De Oliveira

quanto à prática do crime previsto no artigo 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

No que tange à pena aplicada, não há qualquer reparo a ser feito. Verifico que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal foram devidamente observadas pelo Magistrado, que, com acerto, majorou a pena com base nos antecedentes do réu, considerando a condenação nos autos nº 0002036-60.2009.8.11.0020, com trânsito em julgado em 05/11/2018. Assim, diante da presença de uma circunstância judicial desfavorável, a pena-base foi corretamente aumentada em dois meses.

Por fim, inexistindo agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição da pena, a reprimenda foi definitivamente fixada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Mantenho o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”

do CP, considerando

a reincidência do apelante.

Pelo exposto, em consonância

com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025